Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-51.2026.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
direito penal e processual penal. Reexame necessário. Reabilitação criminal. Cumprimento dos requisitos legais. Decurso do prazo legal. Bom comportamento e reintegração social. Direito subjetivo do condenado. Confirmação da sentença.
I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que concedeu reabilitação criminal a condenado, após extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, com trânsito em julgado em 03/11/2010, diante da comprovação do decurso do prazo legal e do preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, de modo a justificar a confirmação da sentença em sede de reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico admite a reabilitação criminal ao condenado cuja pena foi extinta, desde que observado o prazo mínimo de dois anos e preenchidos os requisitos legais previstos no Código Penal e no Código de Processo Penal.

4. O decurso do prazo legal é comprovado, considerando a extinção da punibilidade em 29/09/2010 e o trânsito em julgado em 03/11/2010.

5. Se o condenado demonstra bom comportamento, estabelece meio honesto de vida e, quando cabível, comprova o ressarcimento do dano, atende aos requisitos subjetivos previstos no art. 94 do Código Penal.

6. A inexistência de débitos pendentes e a ausência de prática de novo delito reforçam o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a reabilitação.

7. Como os documentos juntados aos autos comprovam o bom comportamento do requerente, o estabelecimento de meio honesto de vida e o ressarcimento do dano, quando cabível, atende aos requisitos subjetivos legais.

8. A reabilitação constitui direito subjetivo do condenado, não se tratando de faculdade do Estado, desde que preenchidos os requisitos legais.

9. O instituto possui natureza ressocializadora, visando afastar os efeitos secundários da condenação e possibilitar a plena reintegração social do indivíduo.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença confirmada.